Tribunal: TJDFT
Processo: 0704809-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704809-17.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: KETLEEN RODRIGUES CASTRO MALUF RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 44972276) que, na ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de Ketleen Rodrigues Castro Maluf, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do interesse processual, nos seguintes termos: Trata-se de ação de busca e apreensão em que, antes mesmo do cumprimento da medida liminar e da devida citação da ré, o autor noticia que as partes celebraram acordo extrajudicial e requer sua homologação (ID 149611079). Indefiro o pedido de homologação do acordo, pois não houve a angularização da relação processual nos autos, devendo o feito ser extinto por perda superveniente do interesse processual, já que a mora da ré não subsiste. Ante o exposto, EXTINGO o processo sem julgamento do mérito, em atendimento ao artigo 485, inciso VI, do CPC. Custas pelo autor. Sem honorários advocatícios. Providencie a Secretaria a baixa na restrição judicial sobre o veículo, via RENAJUD. Arquivem-se. Intimem-se. Inconformado, o autor interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 44972280), alega não haver que se falar em ausência de angularização da relação processual como justificativa para a não homologação do acordo entabulado entre as partes, uma vez que, com a assinatura do termo de transação pela ré/apelada, restou caracterizado o seu comparecimento espontâneo aos autos, ficando suprida eventual falta ou nulidade da citação. Aduz não ser a transação ato processual, mas negócio jurídico substancial, isto é, ato civil, que reclama apenas a capacidade dos celebrantes. Ressalta que, ao mesmo tempo em que rejeitou a sentença recorrida a homologação do acordo celebrado, se ancorou no referido instrumento consensual para julgar extinto o processo, por entender ter havido perda superveniente do interesse processual. Avalia haver nítido interesse na homologação do acordo, visto que, em caso de inadimplência da parte contrária, poderá requerer o cumprimento definitivo da sentença homologatória, com a expedição de novo mandado de busca e apreensão. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida para homologar a transação celebrada entre as partes, com a consequente extinção do processo com julgamento de mérito, nos termos dos arts. 316, 354 e 487, III, do CPC, ressalvada a possibilidade de desarquivamento do feito caso a ré/apelada volte a se tornar inadimplente. Guia de preparo e comprovante de pagamento (Id 44972281). Sem contrarrazões, porquanto extinta a demanda na origem antes de angularizada a relação processual. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do artigo 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que ainda na vigência do Código Buzaid, em seu artigo 557, caput, se encontrava a previsão de que “O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. Firmou-se, pois, constructo jurisprudencial de que essa “sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível”. Destarte, “o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior” devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual”. (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL, rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) Recordo que aludido art. 557 do CPC de 1973 corresponde, em essência, ao art. 932 do CPC vigente. Feitas essas breves observações, anoto que o apelo não ultrapassa o juízo de prelibação. Com efeito, segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Verifico, no caso em exame, que houve dupla intimação da parte, a saber: a primeira, com a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJe); e, posteriormente, pela ciência da parte apelante via sistema. Segundo certificado no Id 44972278, a sentença foi disponibilizada no DJe do dia 17/2/2023 (sexta-feira), e considerada publicada no primeiro dia útil seguinte, isto é, em 23/2/2023 (quinta-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 24/2/2023 (sexta-feira). Desse modo, o termo final para a interposição da apelação foi o dia 16/3/2023 (quinta-feira), conforme previsto nos artigos 244 e 231, inc. VII, do CPC, e no art. 4o, § 3o, da Lei n. 11.419/2006. Contudo, o referido recurso foi protocolizado apenas em 20/3/2023 (Id 44972280). De acordo com a informação colhida do Processo Judicial Eletrônico de 1o grau, o sistema registrou ciência da “expedição eletrônica” de 15/2/2023 em 27/2/2023. Pois bem. A Portaria GC n. 160, de 11/10/2017, que “Regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, no que interessa, dispõe: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. A Portaria GPR n. 239, de 7/1/2019, que “Regulamenta o cadastramento de empresas e de entidades, públicas e privadas, para o recebimento de citações e de intimações de forma eletrônica no âmbito da segunda instância da Justiça do Distrito Federal e Territórios”, prevê: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Na Lei 11.419/06, que dispõe “sobre a informatização do processo judicial” encontra-se a previsão de que: Art. 4o - Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [...] § 2o - A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. Mister asseverar que, segundo o disposto nos artigos 270 e 272 do Código de Processo Civil, as intimações realizam-se, preferencialmente, por meio eletrônico: Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. (...) Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Nesse contexto, a melhor exegese dos normativos em tela converge no sentido de que o prazo recursal, na espécie, deve ser contado a partir da publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, por força do preceptivo inserto no dispositivo legal acima transcrito de que a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para qualquer efeito legal, ressalvados os casos de vista pessoal. Ressalto que as normas internas (Portaria GC n. 160/2017 e Portaria GPR n. 239/2019), excepcionam, no que tange à substituição de qualquer outro meio de publicação oficial, os casos previstos em lei. Realizada a intimação por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos moldes do § 2o do art. 4o da Lei 11.419/2006, esta substitui qualquer outro meio de publicação oficial, a qual deve prevalecer em detrimento da comunicação realizada com base em normativo inferior. Inteligência do princípio da hierarquia das normas. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no diário oficial, prevalece esta última, uma vez que, nos termos da legislação citada, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1793767/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DE PRAZO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. PREVALÊNCIA SOBRE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. SÚMULA N. 168/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Estando o acórdão embargado de acordo com a jurisprudência atual desta Corte no sentido de que que deve prevalecer a intimação realizada pela imprensa oficial quando houver também a intimação pela via eletrônica, tem incidência o disposto no verbete n. 168/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp 1448288/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2019, DJe 04/02/2020) Este Tribunal, com o mesmo entendimento, já decidiu: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE E POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DO ADVOGADO. NULIDADE. PRECLUSÃO. I. No processo eletrônico, as intimações são realizadas por meio eletrônico (Resolução CNJ no 185/2013, art. 19), podendo ser enviadas via Sistema PJe e via Diário da Justiça Eletrônico, conforme dispõe o art. 4o da Lei 11.419/2006. II. O art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006 estabelece que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal. III. Logo, havendo intimação eletrônica via Sistema PJe e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, sob pena de se conferir prerrogativa de intimação/vista pessoal além dos casos discriminados no CPC. Precedentes. IV. Nos termos do art. 278 do CPC, "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão", motivo pelo qual não encontra guarida no ordenamento jurídico a denominada nulidade de algibeira. V. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1309793, 07082291820198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. SISTEMA ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. PREVALÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação por restar patente a sua intempestividade. 2. Havendo duplicidade de intimação via sistema eletrônico (PJE) e Diário da Justiça Eletrônico (DJE), deve prevalecer esta última ou o que ocorrer primeiro, porquanto é o momento que o intimado tem ciência inequívoca quanto ao integral conteúdo da decisão, à luz do art. 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006 e dos art. 60 do Provimento no 12/2017 do TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1305203, 07041271020208070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE. 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1291426, 07046847120188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020) Assim, considerando que, na hipótese, houve duplicidade de intimações para recorrer, a diretriz é que a contagem do prazo para este fim seja considerada da publicação no DJe. É correto admitir a contagem através da ciência e acesso ao sistema do PJe, desde que a pessoa jurídica seja cadastrada e quando o acesso ocorrer antes da publicação no DJe. Nesse cenário, vale rememorar que, segundo certificado no Id 44972278, a sentença foi disponibilizada no DJe em 17/2/2023 (sexta-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 23/2/2023 (quinta-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 24/2/2023 (sexta-feira). Desse modo, o termo final para a interposição da apelação foi o dia 16/3/2023 (quinta-feira), conforme previsto nos artigos 224 e 231, VII, do CPC, e no art. 4o, § 3o, da Lei n. 11.419/2006. Com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada somente em 20/3/2023 (Id 44972280), flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato possibilita ao relator negar seguimento monocraticamente ao apelo, na forma do art. 932, III, do CPC. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Digesto Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente inadmissível, pois que intempestivo. Uma vez preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e restituam-se ao juízo de origem com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora